Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, monetariamente atualizada a partir do evento danoso e acrescida dos juros legais a contar da citação. O Juízo de origem concluiu que não foi comprovado que a autora/recorrida teria contratado empréstimo consignado com o recorrente. Noutro prisma, entendeu que fora dispendido tempo útil para a solução do problema e, por isso, a desídia injustificada e reiterada do recorrente deve ser combatida, bem como a consumidora deve ser indenizada pelo seu desvio produtivo.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a operação registrada no extrato do INSS sob o no 010011430823 não teria sido concretizada como contrato de empréstimo, de modo que não conseguiria trazer qualquer contrato físico assinado pela recorrida. Destaca que o empréstimo teria sido cancelado antes de se concluir a contratação da operação, ou seja, em 05/10/2020 haveria ocorrido a cadastramento da proposta de empréstimo, porém como não tivera continuidade no processamento a margem fora excluída em 19/10/2020. Defende que não haveria falha na prestação de serviço, tampouco ilegalidade apta a ensejar reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação, bem como aplicar a súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça no que tange a correção monetária referente a eventual manutenção da condenação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33103576. A recorrida, em síntese, confirma que o empréstimo não teria gerado nenhum desconto, porém isso só teria ocorrido porque foi verificado o equívoco a tempo. Aduz que não conseguiu contratar um empréstimo em outro banco, já que o seu limite para consignado teria diminuído pela falha na prestação de serviço do recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca de eventual ocorrência do dano moral em virtude da falha na prestação de serviço do recorrente.
8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
10. É incontroverso que houve a contratação de empréstimo fraudulento no 010011430823 em nome da recorrida, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC). Entretanto, o valor não chegou a ser debitado da conta da recorrida, dessa forma, não há comprovação, nos autos, de que o transtorno vivenciado tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade, bem como não restou caracterizada a perda de tempo útil extremado em busca da solução do problema, motivo pelo qual não há falar em dano moral indenizável.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.